Tribunal: TJMT
Processo: 1038450-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1038450-41.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), CDI - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - CNPJ: 37.556.416/0001-09 (AGRAVANTE), CENTRO INFANTIL DE PSICOLOGIA LTDA - CNPJ: 46.199.582/0001-88 (AGRAVANTE), GLAUCIELE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CNPJ: 34.061.492/0001-47 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉ
DICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), APÓS ESTE RETIFICAR SEU VOTO, VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO PROVISÓRIO DE VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS ENTRE AS PARTES. POSSÍVEL ACEITAÇÃO TÁCITA DO NOVO VALOR.
INEXISTÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA FIXAÇÃO DO VALOR
INFERIOR
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual foi deferida tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o valor da hora/sessão dos serviços terapêuticos em R$ 140,00 para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 para terapia ocupacional, bem como determinar a continuidade obrigatória dos tratamentos sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que arbitrou provisoriamente o valor das sessões terapêuticas em patamar inferior ao informado pelas prestadoras de serviço após a rescisão contratual; (
ii
) estabelecer se as comunicações e autorizações emitidas pela operadora de saúde indicam possível aceitação do valor de R$ 275,00 por hora/sessão, afastando a probabilidade do direito alegado na ação de arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de autorizações emitidas pela própria operadora no valor superior afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o arbitramento judicial provisório do valor de R$ 140,00.

A controvérsia acerca das notas fiscais emitidas no mês de maio de 2025 e das datas efetivas de prestação dos serviços demanda dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Não se evidencia perigo de dano concreto na manutenção provisória do valor superior, considerando a capacidade econômica da operadora e a inexistência de manifestação das agravantes no sentido de interromper os atendimentos, inclusive quanto aos beneficiários amparados por decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de comunicações claras sobre o novo valor de prestação de serviços, seguida da emissão de autorizações pela própria contratante nesse patamar, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o arbitramento judicial provisório de valor inferior.

Controvérsia sobre valores de serviços prestados após rescisão contratual, especialmente quando baseada em comunicações eletrônicas e autorizações emitidas pelas partes, exige dilação probatória e não comporta definição em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 107 e 596.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA – CDI, CENTRO INFANTIL DE PSICOLOGIA LTDA – CDI e GLAU PSICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Arbitramento de Valor de Prestação de Serviço com Pedido de Tutela de Urgência
” (Processo no 1107778-32.2025.8.11.0041), ajuizada por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, concedeu antecipação de tutela para arbitrar provisoriamente o valor da hora/sessão dos serviços terapêuticos prestados pelas rés aos beneficiários Maria Alice Soares Silva Medeiros, Isaac
Daghetti
Cerqueira, Bento Lima Carvalho Callejas e Henrique Mendes Piccin, fixando-o em R$ 140,00 para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 para sessões de terapia ocupacional, conforme os contratos originários, além de determinar a continuidade dos atendimentos sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por beneficiário (cf. id. n° 325709861).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão impugnada se baseou em premissas fáticas dissociadas da realidade contratual, uma vez que a UNIMED CUIABÁ teria omitido do juízo de origem fatos e documentos essenciais à correta compreensão da relação negocial.

Afirmam que desde 2022 o valor praticado por hora/sessão é de R$ 275,00, quantia regularmente aceita e paga pela agravada, sem qualquer insurgência ou inadimplência, e que apenas no
período de maio de 2024 a maio de 2025, em virtude de contrato formal celebrado entre as partes, houve redução temporária para R$ 140,00, mediante expectativa de aumento de pacientes, o que não se concretizou.

As agravantes narram que, após o término do contrato e sua rescisão formal em maio de 2025, a UNIMED solicitou, por meio de comunicações eletrônicas, a continuidade dos atendimentos dos mesmos pacientes, expressamente reconhecendo e aceitando o valor de R$ 275,00 por sessão. Contudo, a partir de junho de 2025, a cooperativa interrompeu os pagamentos, acumulando débito de cerca de R$ 250.000,00, e posteriormente ajuizou a ação originária pretendendo a redução judicial do valor e a imposição de continuidade dos serviços, sob alegação de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

Argumentam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa, pois não considerou que o contrato invocado pela autora já estava rescindido, inexistindo base legal para arbitramento de valores ou imposição de continuidade dos serviços. Alegam, ainda, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por inexistirem fumus boni iuris e periculum in mora, além de configurado o periculum in mora inverso, já que a manutenção da tutela causa prejuízos econômicos graves às agravantes, obrigadas a prestar serviços com remuneração inferior ao custo operacional.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de manter os atendimentos e praticar o valor de R$ 140,00 por hora/sessão. Subsidiariamente, postulam que seja reconhecido o valor de R$ 275,00 por sessão, com pagamento em até 30 dias após a emissão das notas fiscais e condicionado à quitação dos débitos existentes, bem como a reforma integral da decisão recorrida ao final do julgamento, por ausência de fundamentos legais à antecipação da tutela (cf. id. n° 325709855).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. id. n° 326328366).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 333206389).

É o relatório.

SUSTENT
A
ÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA
,
OAB
/
MT
No
23833-O
E A ADVOGADA
ANA CLÁUDIA TAVARES
DE OLIVEIRA
, OAB/
PR No 87.345.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que arbitrou provisoriamente o valor da hora/sessão dos serviços terapêuticos prestados pelas agravantes aos beneficiários Maria Alice Soares Silva Medeiros, Isaac
Daghetti
Cerqueira, Bento Lima Carvalho Callejas e Henrique Mendes Piccin em R$ 140,00 para as sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 para as sessões de terapia ocupacional, bem como determinou a continuidade dos tratamentos.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que as partes mantiveram relação contratual formalizada no período de maio de 2024 a maio de 2025, conforme demonstram os contratos juntados aos autos (cf. id. 333224850, 333206399 e 333224862). Nesses contratos, restou expressamente estabelecido na cláusula sexta que o valor da hora/sessão era de R$ 140,00 para as sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 para as sessões de terapia ocupacional.

Em 11/03/2025, as agravantes notificaram a agravada sobre a resilição unilateral dos contratos, o que foi aceito pela UNIMED CUIABÁ. Contudo, a operadora identificou quatro beneficiários que não poderiam ser transferidos para outros prestadores em virtude de determinações judiciais específicas que impunham a manutenção do tratamento junto às clínicas das agravantes.

A UNIMED CUIABÁ enviou contranotificação em 25/04/2025 (cf. id. 333224862), comunicando essa circunstância
excepcional às agravantes e requerendo a continuidade dos serviços exclusivamente para esses pacientes amparados por decisões judiciais.

Em resposta datada de 02/05/2025 (cf. id. 333224869), as agravantes reconheceram expressamente a existência das determinações judiciais específicas e informaram que permaneceriam prestando os serviços para esses beneficiários por prazo indeterminado, possibilitando o cumprimento das decisões judiciais.

Após essa manifestação, as agravantes passaram a emitir notas fiscais com o valor de R$ 275,00 por hora/sessão para os atendimentos realizados após maio de 2025, representando um aumento de aproximadamente 96% sobre o valor anteriormente praticado durante a vigência dos contratos, sem qualquer negociação prévia ou justificativa técnica.

Diante desse contexto fático, verifica-se que a majoração unilateral do valor da hora/sessão de R$ 140,00 para R$ 275,00, representando um aumento de aproximadamente 96%, após as agravantes terem concordado expressamente com a manutenção dos serviços por prazo indeterminado para os beneficiários amparados por decisões judiciais, configura, em análise preliminar própria das tutelas de urgência, violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil e caracteriza aparente abuso de direito, nos termos do art. 187 do mesmo diploma legal.

A alegação das agravantes de que o valor de R$ 275,00 seria o praticado antes da formalização dos contratos não encontra respaldo de plano nos elementos probatórios constantes dos autos, além de ser, a
priori
, irrelevante para a solução da controvérsia, uma vez que a relação jurídica que vincula as partes no momento da propositura da ação decorre da concordância expressa das agravantes com a manutenção dos serviços por prazo indeterminado, manifestada após a resilição dos contratos formais que estabeleciam os valores de R$ 140,00 e R$ 160,00 por hora/sessão.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que as notificações extrajudiciais enviadas pelas agravantes aos responsáveis pelos beneficiários (cf. id. 333224879, id. 333224881, id. 333224884 e id. 333224889) comprovam a ameaça expressa de suspensão dos tratamentos caso os pagamentos não fossem realizados com base no valor majorado.

A interrupção das terapias destinadas a pacientes em condição de vulnerabilidade, muitos deles crianças em desenvolvimento neuropsicomotor que necessitam de acompanhamento terapêutico especializado e ininterrupto, acarretaria prejuízos irreparáveis à sua saúde física e psicológica.

Além disso, sujeitaria a agravada ao descumprimento das decisões judiciais que determinaram expressamente a manutenção dos tratamentos junto às clínicas das agravantes, com as consequentes sanções processuais, incluindo a imposição de multas diárias.

Nesse sentido:

EMEN
TA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA APÓLICE. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize, no prazo de cinco dias, o custeio de tratamento para paciente com Transtorno do Espectro Autista, incluindo 120
sessões de psicopedagogia em seis meses, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a cobrir as sessões de psicopedagogia para paciente com TEA; (
ii
) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
iii
) estabelecer se o reembolso deve ser limitado aos valores praticados pela operadora na rede conveniada; e (
iv
) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura do tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, incluindo sessões de psicopedagogia, é obrigatória, conforme a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, desde que realizado em ambiente ambulatorial.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a psicopedagogia integra as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do TEA, sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, salvo se realizada em ambiente escolar ou domiciliar.

5. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos envolvendo direito à saúde de criança diagnosticada com TEA, cuja interrupção do tratamento compromete sua evolução.

6. O reembolso das sessões de psicopedagogia deve respeitar os limites contratuais da apólice, não sendo exigível a cobertura integral de valores superiores aos praticados pela operadora na rede conveniada.

7. A multa diária imposta deve ser adequada à garantia do cumprimento da decisão, evitando enriquecimento indevido ou impacto desproporcional à operadora, sendo razoável a sua redução para R$ 1.000,00 por dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para limitar o custeio do tratamento aos valores indicados na apólice e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de sessões de psicopedagogia para pacientes com Transtorno do Espectro Autista é obrigatória pelos planos de saúde, desde que realizada em ambiente ambulatorial.

2. A concessão da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos que envolvam direito à saúde.

3. O reembolso das sessões de psicopedagogia deve ser limitado aos valores praticados pela operadora na rede conveniada, conforme previsto na apólice contratada.

4. A multa diária imposta para garantir o cumprimento da decisão deve ser proporcional, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537; RN ANS no 539/2022, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024,
DJe
08.03.2024; TJMT, AI 1018579-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023, DJE 08.12.2023.”

(TJMT - N.U 1033485-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Não se vislumbra, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final seja julgada improcedente a demanda, as agravantes poderão retomar a cobrança dos valores que entendem devidos, devidamente atualizados, tratando-se, portanto, de dano meramente patrimonial e plenamente reversível.

Também não se verifica o alegado
periculum in mora
inverso, pois as próprias agravantes praticaram o valor de R$ 140,00 por hora/sessão durante mais de um ano, executando regularmente os contratos sem qualquer manifestação de que o valor seria insuficiente ou causaria prejuízos operacionais. A mera alegação genérica de inviabilidade econômica, desacompanhada de qualquer demonstração concreta de custos, planilhas, levantamentos ou estudos técnicos que comprovem essa circunstância, não é suficiente para afastar a conclusão sobre a abusividade da majoração unilateral de 96% implementada.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada, ao arbitrar provisoriamente o valor da hora/sessão em R$ 140,00 para as sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 para as sessões de terapia ocupacional, aplicou corretamente o disposto no art. 596 do Código Civil, que estabelece que
“
não se tendo estipulado, nem chegado
a
acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade
”
.

O valor arbitrado corresponde exatamente ao costume do lugar, conforme demonstrado pelas notas fiscais de outros prestadores de serviços similares na região apresentadas pela agravada. Corresponde ao
tempo de serviço, considerando que as próprias agravantes praticaram esse valor durante mais de um ano de execução contratual regular, e corresponde à qualidade do serviço, uma vez que não houve qualquer alteração no escopo dos serviços, na infraestrutura ou nas condições técnicas que justificasse a majoração unilateral implementada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA).

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO
(VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão de julgamento 03/02/2026, o Relator apresentou voto pelo desprovimento deste Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Centro De Desenvolvimento Infantil Ltda –
Cdi
, Centro Infantil De Psicologia Ltda –
Cdi

e

Glau
Psico
em virtude da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Arbitramento de Valor de Prestação de Serviço ajuizada em face de
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico.

A insurgência recursal cinge-se ao arbitramento provisório do valor da hora/sessão dos serviços terapêuticos em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e fisioterapia, e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para terapia ocupacional, bem como à determinação de continuidade obrigatória dos tratamentos sob pena de multa diária.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória na qual a Juíza singular deferiu tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o valor da hora/sessão e determinar a abstenção de embaraços à continuidade dos tratamentos.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise atenta da cronologia dos fatos e das comunicações trocadas entre as partes mostra elementos que afastam a probabilidade do direito invocado pela agravada e evidenciam a inexistência de perigo de dano que justifique o arbitramento no valor pretendido.

Em 11/03/2025, as agravantes notificaram formalmente a resilição dos contratos de prestação de serviços, com ciência pela Unimed Cuiabá no dia seguinte. A rescisão produziria efeitos em (60) sessenta dias. Este fato não é controvertido entre as partes.

A controvérsia consiste na interpretação das tratativas posteriores à rescisão contratual, especialmente no que tange aos valores que seriam praticados após o término do período de vigência dos contratos formais.

Em 28/04/2025, a Unimed Cuiabá encaminhou autorização de terapia no valor de R$ 140,00. Na mesma data, Magno Araújo da Silva, representante das agravantes, respondeu de forma clara e inequívoca a questionar se o e-mail havia sido enviado corretamente, visto que já haviam notificado a operadora e que não atenderiam mais por esse valor, informou expressamente que a partir de 02/05/2025 o valor da hora seria de R$ 275,00. (ID. 213858533, páginas 5-6, autos principais)

Esta comunicação reveste-se de importância fundamental. As agravantes reafirmaram sua decisão de rescisão contratual e informaram o novo patamar de valores que passaria a vigorar após o término da relação contratual formal. Não se tratou de imposição unilateral posterior a eventual concordância com manutenção de serviços, mas sim de manifestação clara sobre as condições futuras da prestação de serviços.

A Unimed Cuiabá, em 29/04/2025, solicitou que fosse desconsiderado o e-mail anterior, e informou que a solicitação estava em análise pela coordenação. No dia seguinte, às 13:38, a Unimed Cuiabá encaminhou autorização para o beneficiário Henrique Mendes Piccin no valor de R$275,00, por hora/sessão. Em resposta, as Agravantes confirmaram a continuidade do atendimento de acordo com a autorização no valor de maior montante. (ID. 213858533, página 7, autos principais)

O e-mail é claro:

“Boa tarde

Daniellen
;

Daremos continuidade ao atendimento do Beneficiário Henrique Mendes Piccin de acordo com a autorização no valor de R$ 275,00 por hora/sessão. Atenciosamente, Magno Araújo da Silva” (ID. 213858533, página 8, autos principais)

Esta sequência de comunicações demonstra que a Unimed Cuiabá, após ser alertada pelas agravantes sobre o valor que seria praticado, passou por comunicação interna e a partir de então adotou a postura de enviar autorizações no montante de R$ 275,00. A conduta subsequente da operadora realça o reconhecimento, ainda que tácito, do valor estabelecido pelas prestadoras de serviço.

Também em 30/04/2025, a Unimed Cuiabá enviou contranotificação em que relembra a obrigatoriedade de continuidade dos atendimentos vinculados a guias já lançadas no sistema até o término do prazo mencionado, de modo a assegurar a manutenção dos tratamentos em curso.

A contranotificação enviada decorre de preocupação legítima da operadora de saúde, visto que o e-mail enviado em 28/04/2026 determinava, ainda no transcorrer do prazo de 60 (sessenta) dias da resilição do contrato, valor superior ao estipulado contratualmente. Nesse documento a operadora de plano de saúde informa que as Agravantes teriam a obrigação de manutenção dos serviços até o dia 16/05/2025 para os beneficiários em transição, sem fazer qualquer menção específica aos valores que seriam praticados.

Em 22/05/2025, as Agravantes encaminharam correspondência eletrônica na qual esclareceram que a obrigação de manter os tratamentos dos pacientes dirigidos pela Unimed é de 60 (sessenta dias) após a ciência formal da rescisão, ou seja, até 12/05/25, porém, em nome da boa-fé contratual, acolheriam o pedido para que os beneficiários que ainda não tivessem concluído migração individual para outros prestadores tivessem atendimento na clínica até 16/05/25. (ID. 213858529, página 17 – autos originários)

Em relação aos atendimentos feitos por força de ordem judicial, informaram que igualmente seriam atendidos pela clínica, todavia por prazo indeterminado, conforme tratativas diretas providenciadas, de modo que somente ocorreria interrupção do tratamento a partir da data em que tivessem ciência formal de notificação acerca da interrupção.

Da análise deste e-mail fica manifesto que as agravantes estabeleceram a extensão temporal da prestação de serviços. A comunicação não versou sobre valores. As agravantes comunicaram à Unimed apenas que não seria necessário envio mensal de autorizações, como de costume, pois o tratamento seria feito até eventual interrupção formal.

Henrique Mendes Piccin não foi o único beneficiário com autorização expressa ao valor de R$ 275,00. Em 21/05/2025, foi encaminhada autorização para a beneficiária Maria Alice Soares Silva Medeiros também no valor de R$ 275,00, o que reforça que a postura adotada pela Unimed Cuiabá foi de aceite ao informado pelas agravantes.

Apenas em 09/06/2025, após auditoria interna, a Unimed Cuiabá solicitou o cancelamento de notas fiscais e a reemissão com valores de R$ 140,00, por sessão, e alegou que os valores das sessões foram alterados sem a devida autorização prévia. (ID. 211916045, página 2 – autos originários)

As agravantes esclareceram no mesmo dia que as notas fiscais citadas tratavam de atendimentos feitos depois do dia 16/05/2025, e que, após essa data, foi aplicado o valor de R$ 275,00 por hora, razão pela qual as notas fiscais foram emitidas nesse valor. (ID. 211916045, página 1 – autos originários)

Observa-se, portanto, que existe controvérsia específica sobre as notas fiscais de números 643, 644, 648, 649, 650,
todas referentes
ao mês de maio de 2025. Há notas fiscais emitidas com referência ao mês de maio com valor de R$ 140,00 e outras com valor de R$ 275,00, o que reforça a alegação das agravantes de que até dezesseis de maio foram cobrados o valor estipulado no contrato rescindido e após esta data o valor informado no e-mail. A partir de junho, todas as notas foram emitidas com o valor/hora de R$ 275,00.

Existe, portanto, uma divergência se essas notas específicas de maio foram efetivamente emitidas em razão de atendimentos posteriores ao dia 16, questão que somente pode ser dirimida mediante a apresentação das datas efetivas de prestação dos serviços. Esta apuração deve ser feita adequadamente no primeiro grau, com dilação probatória apropriada. Contudo, não é possível, neste momento e em cognição sumária, arbitrar provisoriamente o valor de R$ 140,00 para os serviços evidentemente prestados após o mês de maio.

A análise cuidadosa da sequência cronológica das comunicações revela que a Unimed Cuiabá, após ser expressamente informada pelas agravantes sobre o valor de R$ 275,00 que seria praticado, passou a enviar autorizações neste patamar. A autorização para o beneficiário Henrique Mendes Piccin e para a beneficiária Maria Alice Soares Silva Medeiros evidenciam que a operadora aparentemente assumiu este valor, o qual somente veio a ser contestado após auditoria interna.

Ademais, a alegação das agravantes de que o valor de R$ 275,00 por hora/sessão era o valor historicamente praticado antes da celebração dos contratos formais, merece ser apreciada com maior profundidade no curso da instrução processual. As provas preliminares indicam que havia notas fiscais emitidas anteriormente ao período contratual.

Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra na manutenção provisória do maior valor risco concreto e iminente que justifique a intervenção judicial liminar. A Unimed Cuiabá é operadora de grande porte no Estado de Mato Grosso e tem capacidade econômica para arcar com os valores.

A alegação de que a majoração é abusiva deve ser contextualizada. Se o valor de R$ 275,00, era o valor praticado antes da formalização contratual, ainda que decorrente de decisão judicial, e foi reduzido temporariamente para R$ 140,00, em virtude de expectativa de aumento de demanda que não se concretizou, a comunicação inequívoca e o retorno ao patamar original não
configura
necessariamente majoração abusiva, mas sim restabelecimento do
status quo ante
.

Na situação concreta, a existência de autorizações emitidas pela própria Unimed Cuiabá no valor de R$ 275,00, após ser expressamente informada pelas agravantes sobre este montante afasta a probabilidade do direito alegado pela operadora, ao menos no âmbito de cognição sumária.

O perigo de dano invocado pela Unimed Cuiabá refere-se ao risco de descumprimento de ordens judiciais que determinam a manutenção dos tratamentos. Contudo, as agravantes não manifestaram intenção de interromper os atendimentos, ao contrário, informaram que dariam continuidade aos atendimentos dos beneficiários amparados por decisões judiciais por prazo indeterminado.

Ademais, a própria agravada juntou aos autos notas fiscais de diversos outros prestadores de serviços similares na região de Cuiabá e Várzea Grande que fazem os mesmos serviços terapêuticos ofertados pelas agravantes, inclusive com profissionais situados no mesmo bairro, o que demonstra a existência de alternativas disponíveis na rede credenciada. A controvérsia não versa sobre a manutenção dos serviços, mas sim sobre o valor da remuneração a ser praticado.

Registro, por fim, que a própria configuração jurídica da ação de arbitramento de valor de prestação de serviço pode estar comprometida diante das circunstâncias da situação concreta.

O artigo 596 do Código Civil estabelece que o arbitramento judicial procede quando não se tiver estipulado nem chegado
a
acordo as partes sobre o valor da retribuição.

Ocorre que as comunicações eletrônicas trocadas entre as partes e a existência de negócios nos mesmos parâmetros desde 2022, podem caracterizar estipulação de preço por meio de contrato informal, nos termos do artigo 107 do Código Civil, que dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial senão quando a lei expressamente a exigir.

De outra parte, subsiste controvérsia relevante quanto a origem dos valores praticados anteriormente à celebração dos contratos formais e a capacidade da colaboradora ou equipe para firmar compromisso financeiro significativo.

A apuração da real natureza da relação mantida entre as partes demanda dilação probatória própria do mérito da ação.

De toda sorte, ainda que não se possa neste momento resolver a ação principal diante da suposta descaracterização da ação de arbitramento, o que é certo é que não se pode reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravada para estipular o valor em R$ 140,00 quando a própria operadora emitiu autorizações no patamar de R$ 275,00 após o término do período contratual, o que indica possível aceitação deste montante.

Com essas considerações, divirjo do Relator,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e torno sem efeito a decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1o VOGAL):

Retifico o voto para acompanhar a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026